Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de estelionato (CP, art. 171, caput), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes da existência de dolo específico indispensável à caracterização do delito de estelionato, aptas a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de estelionato exige a presença de dolo específico e antecedente, consistente na intenção deliberada de enganar a vítima para obter vantagem ilícita, elemento não demonstrado nos autos com segurança e precisão.
4. As provas colhidas durante a instrução indicam esforços iniciais para cumprimento do contrato, inclusive com início da produção e entrega parcial dos móveis, corroborando a tese de inadimplemento civil e não de conduta penalmente típica.
5. As testemunhas relataram dificuldades operacionais, má gestão e problemas de mão de obra, mas não apontaram fraude preordenada ou artifício para induzir a vítima em erro desde o início da relação contratual.
6. O acusado investiu recursos próprios na empresa e manteve contato com clientes, condutas incompatíveis com a intenção de enganar ou ludibriar a vítima.
7. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida diante da ausência de prova robusta e inequívoca da intenção fraudulenta exigida pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.